Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-10.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006295-10.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZINETE DE SOUZA BARBOSA - CPF: 041.657.161-11 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), SHIRLEI VIEIRA DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 797.036.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLETH GONCALVES DE SOUZA VAZ - CPF: 487.442.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), GLAUCIA CARINA DE SOUZA - CPF: 627.857.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE [180,03G DE MACONHA] E AUTORIA EVIDENCIADA – DROGA ENCONTARDA EM POSSE DA RECORRENTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS – ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinava a mercancia, razão pela qual, o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da absolvição por insuficiência probatória.

Não há falar-se em insuficiência ou ausência probatória quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de drogas.

O Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

Não há falar-se em insuficiência ou ausência probatória quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luzinete de Souza Barbosa,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal no 1006295-10.2024.8.11.0003, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07
(sete) anos e 11(onze) messes e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 226856697).

Inconformada,

a Defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal (Id.226856710). Em suas razões, busca a reforma da sentença
in totum,
requerendo a absolvição do apelante, conforme termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id.226856710).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do recurso,

a fim de manter a condenação e a pena imposta pelo d. Juiz de primeiro grau, adotando –se os fundamente os contidos na r. sentença objurgada. (Id. 226856713).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Élio Américo, manifestou-se

pelo

desprovimento do recurso (Id. 232007674), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal – Sentença Penal Condenatória por tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, e art. 40, inciso III da Lei no 11.343/2006] – 1. Postulada absolvição do delito, em razão de suposta insuficiência probatória – in dubio pro reo – improbabilidade – farto conjunto probatório apto a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas – manutenção do decisum que se impõe – Pelo improvimento do
recurso”.
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante busca ver-se absolvido da acusação,
conforme termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 226856236).

“(...).Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/02/2024 por volta das 09h45min, na Cadeia Pública Feminina, neste município e Comarca, a denunciada LUZINETE DE SOUZA BARBOSA foi presa em flagrante por ter transportado e trazido consigo 02 (duas) porções, com massa de 180,03 g (cento e oitenta gramas e três centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 147610659.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após a realização de um culto na sala de aula da referida unidade prisional, a denunciada foi vista em situação suspeita, próximo à porta do banheiro.

Diante disso, policiais penais se dirigiram e visualizaram a denunciada, que chorava, razão pela qual a abordaram.

Logo, a denunciada levantou sua camiseta, retirou as porções de maconha da cintura, e as entregou para as policiais penais.

Colhe-se que, ao ser indagada, a denunciada limitou-se a dizer que a droga estava no cesto do banheiro.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que a denunciada é
multirreincidente
específica, registrando 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única 6000561-71.2021.8.12.0002) com 02 (duas) condenações pelos crimes de tráfico de drogas (Autos 0006771-80.2020.8.12.0002), e roubo majorado e corrupção de menores (Autos 1699-50.2020.8.11.0064), bem como 01 (uma) ação penal pelos crimes de tráfico de drogas em unidade prisional, associação criminosa e corrupção ativa (Autos 1036206- 04.2023.8.11.0003).

Adequando-se a conduta de LUZINETE DE SOUZA BARBOSA ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.(...)” ( Sic.).

Deste modo, se faz necessário verificar a materialidade e autoria delituosa.

A materialidade do delito evidencia-se através do Auto de prisão em flagrante (Id.226856205), termo de exibição e apreensão n.o 2024.16.87577 (Id. 226856210 – fls.

01-02), laudo pericial n.o 511.3.10.9151.2024.163930-A01(Id. 226856222 – fls. 01/06) que apresentou os seguintes resultados:

“(...) Tratam-se de
02 (duas)
porções de material vegetal de tonalidade castanho - esverdeada, tendo partes prensadas e algumas fragmentadas, constituídas por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, as quais estavam em fragmento de plástico transparente, cujo sistema de vedação não foi definido sendo compatível com fusão (calor) ou cola. (...)”.

“(...)A massa inicial bruta aferida destas porções foi de aproximadamente 180,03g (cento e oitenta gramas e três centigramas) (...)”.

“(...) RESULTADOS OBTIDOS, POSITIVO para a presençadeTHC (tetrahidrocanabinol), substância encontrada na planta CannabissativaL. (MACONHA). (...)”.

Quanto a autoria, restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem e apreensão dos entorpecentes.

“(...). De igual sorte, também aflora do caderno processual a autoria delitiva, a qual sobressai dos minuciosos e incisivos depoimentos produzidos pelas testemunhas Shirlei Vieira de Oliveira Dourado, Gláucia Carina de Souza e Arleth Gonçalves de Souza Vaz, as primeiras policiais penais, e a segunda, condutora de culto religioso na penitenciária. Seus relatos, prestados individualmente, corroboram a mesma narrativa dos fatos e, de forma coerente e harmônica, fornecem elementos seguros e relevantes para a comprovação do delito de tráfico de drogas. (...)”.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, ipsis litteris:

“[...] que as policiais penais permanecem na porta para retirar as detentas ao término do culto; Que observou que a Apelante demonstrava nervosismo ao se dirigir ao banheiro, o que a levou a ficar próxima e acalmá-la; Que explicou a Apelante que teria que sair porque o culto já havia terminado e que as policiais cuidariam dela; Que deixou o local quando as policiais entraram [...]” [Depoimento da testemunha
Arleth Gonçalves de Souza Vaz,
perante juízo.

“[...] no dia dos fatos, durante a realização de um culto na sala de aula da unidade prisional, a irmã a Arlete pediu que as policiais adentrassem no local, algo que não era comum, pois normalmente só entram depois que todos saem, então pensou que alguém poderia estar passando mal. No entanto, ao entrar, a irmã Arlete informou que havia visto a Apelante LUZINETE pegando algo do lixo e escondendo; Que estendeu então a mão para LUZINETE e pediu que ela entregasse o que estava escondendo, ocasião em que LUZINETE, com uma expressão triste, levantou a camiseta e entregou os dois pacotes com entorpecente que estavam em sua cintura. Em seguida, ela foi levada para sala especial, onde começou a chorar descontroladamente; Que LUZINETE batia na parede, e então tentava acalmá-la, lembrando-a de que era fim de semana e não havia médicos ou enfermeiros disponíveis caso ela se machucasse; Que a Apelante afirmou que havia pegado o entorpecente no cesto de lixo, mas ao ser questionada, recusou-se a dizer a quem pertencia; Que LUZINETE só chorava e repetia que nunca mais sairia da cadeia; Que a Recorrente havia tirado os dois pacotes com droga, da própria cintura, e a entregado [...]”.

Em Juízo Depoimento da policial penal Shirlei Vieira de Oliveira Dourado.

“(...)no dia dos fatos, durante a realização de um culto na sala de aula da unidade prisional, a irmã a Arlete pediu que as policiais adentrassem no local, algo que não era comum, pois normalmente só entram depois que todos saem, então pensou que alguém poderia estar passando mal. No entanto, ao entrar, a irmã Arlete informou que havia visto a Apelante LUZINETE pegando algo do lixo e escondendo ; Que estendeu então a mão para LUZINETE e pediu que ela entregasse o que estava escondendo, ocasião em que LUZINETE, com uma expressão triste, levantou a camiseta e entregou os dois pacotes com entorpecente que estavam em sua cintura. Em seguida, ela foi levada para sala especial, onde começou a chorar descontroladamente; Que LUZINETE batia na parede, e então tentava acalmá-la, lembrando-a de que era fim de semana e não havia médicos ou enfermeiros disponíveis caso ela se machucasse; Que a Apelante afirmou que havia pegado o entorpecente no cesto de lixo, mas ao ser questionada, recusou-se a dizer a quem pertencia; Que LUZINETE só chorava e repetia que nunca mais sairia da cadeia; Que a Recorrente havia

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a outra policial penal,
GLAUCIA CARINA DE SOUZA.

“(...) após o encerramento do culto, o plantão se encaminhou para a retirada das pessoas que estavam celebrando e para realizar a revista nas PPLs; Que ao chegarem, Arlete, representante religiosa, sinalizou para a equipe; Que, enquanto permaneceu do lado de fora, a policial Shirlei entrou, momento em que viu a Arlete disser algo a ela; Que Shirlei pediu para LUZINETE levantar a blusa e viu a droga em sua cintura; Que LUZINETE então entregou a droga para Shirlei, que saiu da sala com o entorpecente na mão ; Que em seguida, Luzinete foi levada para a sala especial e, posteriormente, para a delegacia.

Depoimento
ARLETH GONÇALVES DE SOUZA VAZ,
em Juízo:

“ (...) afirmou que as policiais penais permanecem na porta para retirar as detentos ao término do culto; Que observou que a Apelante demonstrava nervosismo ao se dirigir ao banheiro, o que a levou a ficar próxima e acalmá-la; Que explicou a Apelante que teria que sair porque o culto já havia terminado e que as policiais cuidariam dela; Que deixou o local quando as policiais entraram.

A apelante por sua vez, em Juízo:

“(...) negou a imputação, alegando que não ocultou a droga na cintura. (...)”.

A principal alegação da defesa, no presente recurso, é a insuficiência de provas para a condenação da apelante, requerendo a absolvição, conforme previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, argumenta que não há elementos probatórios suficientes que comprovem de forma clara a prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio do "in dubio pro reo".

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação da apelante.

Além das declarações dos policiais militares,
a
materialidade delitiva restou devidamente comprovada, conforme citado anteriormente.

Consoante o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa”. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019).

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo 8 deste E. TJ/MT:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mais, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "
venda
”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PERTENCIAM A TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE TRÁFICO PRATICADO NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” E/OU “GUARDAR” DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA E MUNIÇÕES ENCONTRADAS SERIAM DE PROPRIEDADE DO IRMÃO DO APELANTE, O QUAL TERIA ESQUECIDO TAIS ARTEFATOS EM SUA RESIDÊNCIA – AFIRMAÇÃO CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS – CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS INSTRUMENTOS FORAM SOLICITADOS PELO RECORRENTE A FIM DE PRATICAR DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADA A REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS APLICADAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – REFERÊNCIA A AÇÕES PENAIS EM CURSO – BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PENAS REDUZIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.(...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019).

Neste particular, ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação e as provas colacionadas ao feito, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação na conduta criminosa em questão, sendo de rigor a sua condenação.

Por todo o exposto,
nego provimento
no recurso de apelação criminal interposto por
Luzinete de Souza Barbosa,
mantendo
incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025